Tribunal: STF
Processo: Rcl 14317
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SESSÃO DE JULGAMENTO. NOTAS TAQUIGRÁFICAS. FORNECIMENTO. AUSÊNCIA. AFRONTA À SUMULA VINCULNTE 10. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A decisão reclamada não afastou a incidência do art. 103 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apenas conferiu-lhe a interpretação consentânea com o princípio da celeridade processual.



    2. A ausência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma citada na decisão impugnada afasta a violação à Súmula Vinculante 10 desta Corte.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.